Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701536-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME AGRAVADO: RAYARA REGINA CASTRO DE MIRANDA, PATRICIA MOTTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI, contra decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0710654-84.2024.8.07.0004. A agravante sustenta que foi incluída no polo passivo do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (processo no 0710654-84.2024.8.07.0004) e, após confirmação da decisão por esta Turma Recursal, apresentou exceção de pré-executividade, no pressuposto de que não foi regularmente citada e de que foi realizada penhora no rosto dos autos em que a agravante figura como exequente. Requer a suspensão do referido processo até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo pode ser concedido ao recurso quando demonstrada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, estão presentes ambos os requisitos. A sociedade limitada, ainda que unipessoal, possui personalidade jurídica própria e patrimônio distinto de seus sócios, conforme dispõem os §§ 1o e 2o do art. 1.052 do Código Civil. A inclusão do sócio ou pessoa jurídica no polo passivo da execução — seja por desconsideração direta ou inversa — exige a prévia instauração do incidente específico, com a devida citação da parte atingida, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, em observância ao devido processo legal (art. 133 e seguintes do CPC). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1954003, 0734857-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 21/01/2025. A ausência de citação da agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura vício processual grave, porquanto a sociedade, embora unipessoal, não foi cientificada da instauração do incidente, evidenciando cerceamento de defesa. Com efeito, o vício é insanável e enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, revelando a probabilidade do direito da agravante. Ademais, ante a possibilidade de levantamento imediato dos valores, evidencia-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por conseguinte, satisfeitos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido formulado para suspender o curso do processo e do incidente processual (autos no 0703970-17.2022.8.07.0004 e no 0710654-84.2024.8.07.0004), cessando os efeitos de eventual alvará de levantamento expedido, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006